Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-65.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
GABINETE DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007648-65.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS DE ALMEIDA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
Vistos em plantão, às 07h50’.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSE DOS SANTOS DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito Darwin De Souza Pontes, da Vara 2a Vara Cível da Comarca de Poxoreu, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica Com Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais E Pedido De Tutela Antecipada N. 1000505-80.2022.8.11.0014, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A., que indeferiu a tutela antecipada pleiteada na inicial, que consiste na suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo.
No entanto, em que pesem as assertivas deduzidas na exordial, é forçoso reconhecer que o pleito liminar não comporta apreciação em sede de plantão judicial, no qual, como é cediço, devem ser atendidas apenas medidas urgentes que não possam ser realizadas no horário normal de expediente, ou quando o caso demandar a interposição da medida no período extraordinário para evitar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação (§ 1o, “a” e “f” do art. 1o da Resolução no. 10/2013/TP), de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos de que dela venham necessitar em dias não úteis e que não tenham condições de aguardar o retorno do expediente forense ordinário.
Posto isso, deixo de apreciar a postulação vindicada nesta insurgência, determinando a remessa deste feito ao Departamento Judiciário Auxiliar, após o encerramento do plantão judiciário, a fim de que seja distribuído na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de abril de 2022.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora Plantonista